Tribunal: TJES
Processo: 5002120-29.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002120-29.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: LARA SOARES ECCARD
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SHOW INTERNACIONAL – TAYLOR SWIFT. ADIAMENTO DO EVENTO A 40 MINUTOS DO HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO. CONSUMIDORA JÁ PRESENTE NO LOCAL. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO AFASTADA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, julgando improcedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais. A consumidora busca a majoração da indenização e o reconhecimento do direito à restituição das despesas de alimentação e transporte (R$ 319,58), enquanto a empresa pleiteia a improcedência total, sustentando a ocorrência de fortuito externo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o adiamento do show, anunciado minutos antes do horário previsto para início, sob alegação de condições climáticas extremas, configura fortuito externo excludente de responsabilidade ou falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
04. O adiamento do evento, comunicado apenas 40 minutos antes do início, quando o público já se encontrava no local sob intenso calor, constitui falha na prestação do serviço. Trata-se de fortuito interno, risco inerente à atividade de promoção de eventos de grande porte ao ar livre, cuja gestão cabe exclusivamente à empresa organizadora.
05. A demora na comunicação e a ausência de medidas preventivas adequadas configuram ineficiência na gestão de riscos e descumprimento contratual, impondo o dever de reparação.
06. Comprovadas as despesas adicionais de R$ 319,58 com alimentação e transporte local, decorrentes da permanência forçada na cidade até a nova data do show, impõe-se a condenação ao ressarcimento.
07. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a frustração e o desgaste vivenciados, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso da empresa conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido, para condenar a ré ao pagamento de R$ 319,58 a título de danos materiais. Sentença parcialmente reformada.
09.
Tese de julgamento:
“O adiamento de show anunciado poucos minutos antes do horário previsto para início, quando o público já se encontra no local, configura falha na prestação do serviço e fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da empresa organizadora pelos danos materiais comprovados e danos morais decorrentes da frustração e do desgaste suportado pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5002120-29.2024.8.08.0021

RECORRENTES:
T4F ENTRETENIMENTO S.A., LARA SOARES ECCARD

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SHOW INTERNACIONAL – TAYLOR SWIFT. ADIAMENTO DO EVENTO A 40 MINUTOS DO HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO. CONSUMIDORA JÁ PRESENTE NO LOCAL. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO AFASTADA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, julgando improcedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais. A consumidora busca a majoração da indenização e o reconhecimento do direito à restituição das despesas de alimentação e transporte (R$ 319,58), enquanto a empresa pleiteia a improcedência total, sustentando a ocorrência de fortuito externo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o adiamento do show, anunciado minutos antes do horário previsto para início, sob alegação de condições climáticas extremas, configura fortuito externo excludente de responsabilidade ou falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
04. O adiamento do evento, comunicado apenas 40 minutos antes do início, quando o público já se encontrava no local sob intenso calor, constitui falha na prestação do serviço. Trata-se de fortuito interno, risco inerente à atividade de promoção de eventos de grande porte ao ar livre, cuja gestão cabe exclusivamente à empresa organizadora.
05. A demora na comunicação e a ausência de medidas preventivas adequadas configuram ineficiência na gestão de riscos e descumprimento contratual, impondo o dever de reparação.
06. Comprovadas as despesas adicionais de R$ 319,58 com alimentação e transporte local, decorrentes da permanência forçada na cidade até a nova data do show, impõe-se a condenação ao ressarcimento.
07. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a frustração e o desgaste vivenciados, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso da empresa conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido, para condenar a ré ao pagamento de R$ 319,58 a título de danos materiais. Sentença parcialmente reformada.
09.
Tese de julgamento:
“O adiamento de show anunciado poucos minutos antes do horário previsto para início, quando o público já se encontra no local, configura falha na prestação do serviço e fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da empresa organizadora pelos danos materiais comprovados e danos morais decorrentes da frustração e do desgaste suportado pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

RELATÓRIO

A autora narrou ter se deslocado de Guarapari/ES para o Rio de Janeiro/RJ para realizar o sonho de assistir ao show da cantora internacional Taylor Swift. O evento, agendado inicialmente para 18/11/2023 no Estádio Nilton Santos, foi abruptamente adiado pela Empresa T4F ENTRETENIMENTO S.A. a 40 (quarenta) minutos do horário previsto para seu início, em um momento em que a consumidora já se encontrava presente no local, suportando condições climáticas de extremo calor, com sensação térmica elevada e amplamente noticiada.

Afirmou que essa conduta da empresa configurou falha na prestação do serviço e negligência na organização e comunicação, causando-lhe imenso constrangimento, frustração de expectativa e prejuízo financeiro adicional resultante do cancelamento da sua passagem de retorno (ônibus) e da necessidade de alterar seu planejamento de retorno, prolongando forçadamente sua estadia no local até o dia 20/11/2023, data da remarcação. Buscou, assim, o ressarcimento dos custos adicionais de R$ 319,58, referentes à manutenção na cidade (alimentação e transporte local), além da indenização pelos danos morais sofridos.

A r. sentença de primeiro grau condenou a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, rejeitando o pedido de danos materiais.

Ambas as partes interpuseram recurso inominado, buscando a empresa a improcedência total ou a redução do
quantum
indenizatório, e a consumidora a procedência dos danos materiais e a majoração da indenização extrapatrimonial.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à LARA SOARES ECCARD.

Conheço dos recursos interpostos em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A recorrente T4F baseia seu pleito de improcedência na tese de que o adiamento do show, em 18/11/2023, foi motivado por fortuito externo – a incidência de condições climáticas extremas, como a onda de calor recorde, aliada à previsão de fortes chuvas e descargas elétricas na região –, fato este que seria inevitável e externo à sua atividade, rompendo o nexo de causalidade e excluindo a responsabilidade civil objetiva.

No entanto, o argumento apresentado pela empresa não merece prosperar. Embora a T4F tente imputar a responsabilidade pela falha do serviço aos eventos da natureza, faz-se imperiosa a distinção entre fortuito externo e fortuito interno no âmbito das relações consumeristas.

O fortuito interno, conforme a Teoria do Risco do Empreendimento, é aquele evento imprevisível ou inevitável que está intrinsecamente ligado à organização ou à atividade econômica exercida pelo fornecedor, cujo ônus deve ser suportado por ele.

A atividade de organização de shows e eventos de grande porte em estádios, especialmente com estrutura ao ar livre, em um país de dimensões continentais e com severas variações climáticas como o Brasil, possui inerente o risco de intempéries. É esperado de uma produtora com mais de 40 anos de experiência, conforme a própria T4F alega, que ela adote um planejamento de contingência robusto para eventos climáticos.

A sentença de primeiro grau acertadamente classificou a falha como fortuito interno. A previsibilidade de uma onda de calor na cidade do Rio de Janeiro, em período de transição de estações, e a necessidade de planejamento estrutural para a mitigação de seus efeitos, inclusive por meio de distribuição gratuita de água potável em quantidade suficiente e em tempo hábil, são elementos cruciais que recaem sobre o risco do negócio.

O trágico evento, ocorrido um dia antes (17/11/2023), com o falecimento de uma fã em decorrência do calor no estádio, deveria ter forçado a empresa a reavaliar e potencializar imediatamente suas medidas de segurança, antecipando-se à decisão de cancelamento.

O adiamento, comunicado a apenas quarenta minutos do início do show, quando milhares de fãs, muitos deles, como a consumidora, provenientes de outros estados, já estavam confinados no local sob condições degradantes por horas, é o que caracteriza a falha na prestação do serviço e a ineficiência na gestão de crises e riscos.

Se a empresa tinha plena ciência do risco de tempestades e raios naquele dia, conforme alegado na contestação e no recurso, a decisão de adiar deveria ter sido tomada com antecedência suficiente para evitar o desgaste físico e psicológico do público e mitigar os prejuízos de logística dos consumidores que se deslocaram de longas distâncias.

A falha não reside primariamente no ato de adiar o show para garantir a segurança, mas sim no momento e nas condições que levaram a essa decisão extrema, quando o contrato já havia sido executado em sua parte logística de recepção do público. Essa demora imprudente transformou o risco de intempérie em um descumprimento contratual agravado e previsível, inerente à falta de organização eficiente em face de fatores ambientais esperados.

Portanto, a excludente de responsabilidade por fortuito externo está cabalmente afastada, mantendo-se a responsabilidade objetiva da T4F pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados proferidos por tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR .
SHOW DA CANTORA TAYLOR SWIFT. EVENTO CANCELADO EM RAZÃO DA ALTA ONDA DE CALOR.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ .
SUSTENTADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO ACOLHIMENTO. CANCELAMENTO REALIZADO APENAS NO DIA DO EVENTO, POUCO ANTES DO INÍCIO DA APRESENTAÇÃO, QUANDO A MAIORIA DOS CONSUMIDORES JÁ ESTAVA NO LOCAL. IRREGULARIDADE . PREVISÃO DE CALOR EXCESSIVO QUE ERA DE PLENO CONHECIMENTO DO RECORRENTE, INCLUSIVE COM ACONTECIMENTO FATAL NO EVENTO DO DIA ANTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA (ART. 14 DO CDC).
AUTORA QUE VIAJOU APENAS PARA ASSISTIR AO REFERIDO SHOW . RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5002297-78.2024 .8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edson Marcos de Mendonça, Segunda Turma Recursal, j . 26-11-2024). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50022977820248240075, Relator.: Edson Marcos de Mendonça, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Turma Recursal) [destaquei]

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
Apresentação da cantora internacional taylor swift. Cancelamento do show quando a autora já estava no local do evento. Viagem realizada exclusivamente para acompanhamento da apresentação. Cancelamento decorrente das condições climáticas da região do evento. Fortuito interno, que não exclui o dever de indenizar.

As condições climáticas eram previstas e houve negligência da organizadora em não se preparar para elas ou trocar a data do show com antecedência, de modo que os consumidores pudessem programar seu deslocamento.
Dever de restituir os valores gastos com transporte aéreo, hospedagem e transporte até o local do evento. Sentença mantida. Recurso desprovido. (JECRS; RInom 5040466-05.2023.8.21.0027; Santa Maria; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Maurício Ramires; Julg. 01/11/2024; DJERS 05/11/2024). [destaquei]

Por conseguinte, devem ser rechaçadas as teses de fortuito externo e ausência de ato ilícito alegadas pela empresa.

A consumidora pugna pela reforma da sentença para que sejam deferidos os danos materiais no valor de R$ 319,58, relativos a despesas adicionais com alimentação e transporte local incorridas durante os dois dias extras de permanência no Rio de Janeiro, resultado direto da remarcação do show de sábado para segunda-feira.

A falha do fornecedor, ao adiar o evento em cima da hora, forçou a consumidora a reorganizar toda a sua vida e despesas. As despesas de subsistência e locomoção (R$ 319,58) durante esse período estendido, embora não fossem inerentes ao serviço do show em si, tornaram-se uma consequência direta e imediata do inadimplemento contratual pela empresa, que impôs a alteração da data, obrigando a consumidora a arcar com sua manutenção na cidade contra sua vontade, sob pena de perder o ingresso adquirido.

A manutenção forçada na cidade por dois dias, em virtude de falha na gestão de riscos do fornecedor, desnatura a liberalidade da escolha de permanecer. A responsabilidade por esses custos é, portanto, diretamente imputável à T4F, sob o prisma da reparação integral do dano emergente resultante da falha.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SHOW ADIADO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. DEMORA NA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO POR UNANIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em síntese, narra a autora que adquiriu ingresso para o show da cantora Taylor Swift, o qual veio a ser cancelado em 18/11/2023, e remarcado para 20/11/2023, em razão das condições climáticas à época, no Rio de Janeiro/RJ. Informa que teve diversas despesas, pois precisou adquirir novas hospedagens e transporte para permanecer na cidade até a nova data do show. Ao final, requer a condenação em danos materiais (R$3.419,32) e morais (R$10 .000,00), além da devolução da taxa de conveniência (R$72,00). 2. O juízo de origem julgou improcedente os pedidos iniciais (evento 30). Irresignada, a autora interpôs recurso inominado reprisando os argumentos iniciais, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos (evento 34) . 3. Em proêmio, verifica-se que restou demonstrada a imprevisibilidade de evento natural (forte onda de calor), sobretudo porque no dia antecedente (17/11/2023), por ocasião da mesma apresentação artística, ocorreu o falecimento de uma jovem, aparentemente por exaustão térmica (fato público e notório). 4. No entanto, a falha na prestação do serviço da empresa requerida se deu em decorrência da demora em avisar ao público sobre o cancelamento/adiamento, fato que, relativamente a autora, ocorreu somente quando ela já estava no local, por volta das 18h46min (evento 1, arquivo 13showadiado .pdf). 5.
No presente, verifica-se que autora se deslocou ao Rio de Janeiro exclusivamente para assistir o show, reservando hospedagem para os dias 17 a 19/11/2023, sendo que, em razão do adiamento para o dia 20.11 .2023, arcou com outras três diárias de hotel, desta feita para o período de 19 a 21/11/2023 (R$3.179,32), e transporte para ir novamente ao lugar do evento (R$240,00), gastos extras devidamente comprovados, que deverão ser ressarcidos.
6. Quanto ao pedido de ressarcimento da taxa de conveniência, razão não assiste à recorrente, pois é despesa que decorre da opção de adquirir os ingressos através da internet, sem qualquer relação de causalidade, portanto, à falha da prestação de serviço ora verificada . [...] (TJ-GO 58326595620238090051, Relator.: CLAUDINEY ALVES DE MELO, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 20/08/2024) [destaquei]

Desse modo, impõe-se a condenação da T4F ENTRETENIMENTO S.A. ao pagamento de R$ 319,58 (trezentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais, devidamente comprovados nos autos.

No que tange aos danos morais, a empresa pleiteia a redução do valor, e a consumidora pleiteia a majoração para o patamar da inicial. A r. sentença fixou a indenização em R$ 3.000,00, reconhecendo que a situação vivenciada, marcada pela frustração de um sonho, pelo desgaste físico no calor extremo e pela quebra da legítima expectativa, transcendeu o mero aborrecimento.

A indenização por danos morais deve observar o binômio compensação-punição, pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Analisando as peculiaridades do caso, a conduta da empresa foi grave, revelada na decisão tardia que potencializou o risco à saúde e o desgaste emocional do público que havia se deslocado (incluindo a consumidora) e que já se encontrava no local do evento. Não obstante, milita em favor da mitigação do dano a circunstância de que a consumidora, por sua escolha de estender a viagem, conseguiu assistir ao show na data reagendada.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela T4F ENTRETENIMENTO S/A e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por LARA SOARES ECCARD, para reformar a sentença a fim de
CONDENAR
a T4F ENTRETENIMENTO S/A ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 319,58 (trezentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Mantenho os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a empresa T4F ENTRETENIMENTO S/A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)